Tribunal: TJDFT
Processo: 0706763-23.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706763-23.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: GILMAR FERREIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposta por GILMAR FERREIRA DA SILVA contra a sentença (ID 41502626), proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, que o condenou como incurso nos artigos 129, § 13 (duas vezes), e 147, do Código Penal, combinado com os artigos 5o, inciso III, e 7o, incisos I e II, da Lei 11.340/2006, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão e 1 mês e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de R$ 500,00 a título de indenização mínima pelos danos morais causados à vítima. Em suas razões (ID 41502649), a Defensoria Pública busca a absolvição por insuficiência probatória, desclassificação do crime de lesões corporais para a contravenção penal de vias de fato, redução da pena, decote da indenização por danos morais, ou a redução do valor arbitrado, e a revogação da prisão preventiva. A presente decisão analisará, tão somente, a necessidade de manutenção do cárcere provisório. Sobre o tema, a Defensoria Pública informa que o réu foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, esta perdura por mais 136 dias, “lapso temporal já bastante extenso e que configura como uma ilegalidade jurídica”. Argumenta que a vítima requereu a revogação das medidas protetivas de urgência e se mudou para o estado do Piauí, PI. Alega, assim, ausência dos requisitos da prisão preventiva e fundamentação inidônea para o cárcere, sendo mais adequadas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico. Requer a liberdade plena e, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória clausulada. A Procuradoria de Justiça oficia expressamente pela manutenção do cárcere preventivo (ID 41727023). É o relatório. Decido. A denúncia expõe que entre 22 e 23/05/2022, em Planaltina, o réu ameaçou e ofendeu a integridade corporal e a saúde de sua companheira, Deuseline Dias da Silva. Consta que, durante uma confraternização, ele estapeou o rosto da companheira, lesionando-a na região da boca. No dia seguinte, desculpou-se e a levou para a residência comum do casal, todavia voltou a agredi-la, com socos e tapas no rosto. Na ocasião, ainda, passou a xingá-la, chamando-a de “vagabunda” e dizendo que “ela queria dar para o Josiel”, bem como a ameaçá-la, com os seguintes dizeres: “Tu vai ver o que que eu vou fazer contigo” e “que iria cavar a cerâmica e enterrar você lá embaixo”. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e destacou os requisitos da prisão preventiva, necessária para a garantia da ordem pública e da indenidade da vítima. Ressaltou a gravidade concreta dos fatos, a reincidência do réu por crime de homicídio contra ex-companheira e o histórico de violência doméstica posterior, que desaconselhavam a liberdade, demonstrando também a insuficiência e inadequação de cautelares diversas da prisão. O Juízo processante negou a revogação da prisão em 29/11/2022, quando destacou o seguinte: “Na análise do caso em concreto, diante dos elementos colhidos, da gravidade das ameaças proferidas e da suposta reiteração delitiva por parte do acusado, a prisão preventiva mostra-se a única medida apta a resguardar suas integridades. Nesse sentido, tem-se que o substrato fático do decreto prisional se mantém hígido, mormente porque a defesa não trouxe aos autos elementos capazes de afastar de forma suficiente os fundamentos do anterior pronunciamento judicial. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que, para a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, são necessárias alterações substanciais no quadro fático que ensejou o encarceramento provisório: “Se não houve alteração no quadro que ensejou o decreto de prisão preventiva, o indeferimento de novo pedido de revogação não configura constrangimento ilegal". 4. Ordem denegada. (Acórdão n. 823410, 20140020227242HBC, Relator: HUMBERTO ULHÔA 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/10/2014, Publicado no DJE: 06/10/2014. Pág.: 241). Também pelos elementos coligidos nos autos, não há o enquadramento do caso em tela a uma das recomendações de reavaliação de situação prisional feitas pelo CNJ, mormente porque o ofensor está segregado cautelarmente há menos de 2 (dois) meses e responde pela suposta prática de infrações penais que envolvem violência e grave ameaça contra a pessoa, tratando-se, no caso, de possível reiteração de violência em desfavor da vítima mulher. Outrossim, também não há nos autos notícias de que o ofensor se enquadra em algum dos grupos de risco apontados pelos organismos de saúde internacional, podendo a prisão ser reavaliada em caso de novas notícias e/ou fatos que a tornem desproporcional frente à necessidade de proteção da vítima. Por todo exposto, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva do ofensor”. Em casos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, as circunstâncias deverão ser criteriosamente avaliadas, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista os objetivos da Lei Maria da Penha. Neste caso, a prisão deve ser mantida diante do risco à integridade física e psicológica da vítima, revelado pela gravidade concreta dos fatos, pelos antecedentes do paciente – condenado definitivamente por matar ex-companheira –, e pelo absoluto destemor frente ao aparato de justiça estatal, eis que praticou os crimes no curso de execução penal em regime aberto. Ademais, não há alterações fáticas substanciais aptas a alterarem a necessidade do cárcere provisório. A violência doméstica é marcada por ciclos e a monitoração eletrônica do paciente, como almeja a Defesa, mostra-se desproporcional para garantir a ordem pública. A prisão preventiva é necessária para acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, de maneira especial diante da recalcitrância do réu na prática de crimes que atentam contra mulheres. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. Publique-se e intime-se. Após, voltem conclusos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR